Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701666-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: MARCOS NERY BORGES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRA S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 235653666, origem), nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de MARCOS NERY BORGES, indeferiu o pedido de sucessão processual. Analisando os autos na origem, observa-se que a decisão recorrida de ID 235653666 (processo de referência), na verdade, tem como objeto pedido de reconsideração formulado pelo Exequente BRB BANCO DE BRASÍLIA. Importante ressaltar que o pedido de sucessão processual foi indeferido inicialmente na decisão de ID 232156915, publicada em 14/04/2025. Não há notícia da interposição de recurso contra a referida decisão. A decisão posterior de ID 235481306, e a decisão agravada de ID 235653666, apenas indeferiram pedido de reconsideração. Importante ressaltar que o simples pedido de reconsideração da decisão lesiva feito nos autos de origem não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025 17:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador